Tribunal: STF
Processo: Rcl 51560
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. ADICIONAL DE RISCOS. RE Nº 597.124-RG/PR; TEMA RG Nº 222. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. LIMINAR REVOGADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  
 
 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Claudionor Marcelino, contra acórdão da 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 000017-05.2019.5.12.0004, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 597.124-RG/PR (Tema nº 222 do ementário da Repercussão Geral).
 
 2.	O reclamante narra ser trabalhador portuário avulso arrumador, registrado no Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto de São Francisco do Sul (OGMO/SFS-SC), ao qual presta serviços há mais de 10 (dez) anos.
 
 3.	Informa ter pleiteado o reconhecimento do seu direito ao adicional de risco, na base de 40% (quarenta por cento) de sua remuneração mensal, nos termos dos arts. 14 e 19 da Lei nº 4.860, de 1965, tendo sido o pedido negado, com o fundamento de que o adicional de risco não seria aplicável ao trabalhador avulso. 
 
 4.	Sustenta desrespeito à decisão deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.124-RG/PR, Tema nº 222 do ementário da Repercussão Geral, no qual assentada a seguinte tese: “Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso”.
 
 5.	Destaca que, uma vez reconhecida a repercussão geral do tema discutido nos autos, não há como subsistir a decisão do Tribunal Superior do Trabalho “que impede a apreciação do mérito ou mesmo da transcendência da causa por óbice formal do recurso”. Diz usurpada a competência constitucional deste Supremo Tribunal Federal.
 
 6.	Ressalta que, nos termos do Tema nº 181 do ementário da Repercussão Geral, não cabe recurso extraordinário em matéria de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal, por ausência de repercussão geral. Desse modo, inviabilizada a discussão sobre a transcendência e o próprio mérito da questão relativa ao adicional de risco por esta Corte.
 
 7.	Requer a concessão de liminar, para suspender o processo de origem, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada e a adequação do julgamento à tese de julgamento firmada no Tema nº 222 do ementário da Repercussão Geral. Apresenta declaração de situação econômica atestando não ter condições de arcar com as despesas e custas processuais e requerendo, por conseguinte, os benefícios da justiça gratuita.
 
 8.	Em 26/04/2022, deferi o pedido liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada (e-doc. 12).
 
 9.	O Tribunal reclamado prestou as informações. Relata ter negado provimento ao agravo no agravo de instrumento em recurso de revista do ora reclamante, por este não ter atendido ao que previsto no art. 896, § 1º-A, inc. I, da CLT, ou seja, não delimitação do ponto de insurgência objeto das razões do recurso de revista mediante o destaque do trecho específico em que foram adotados os argumentos do acórdão recorrido para o deslinde da controvérsia. Diz da inadmissibilidade dos embargos de declaração opostos e da interposição de agravo, o qual aguarda processamento. Menciona o cumprimento da decisão liminar de suspensão dos efeitos da decisão reclamada (e-doc. 17).
 
 10.	A parte beneficiária, em sede de contestação, alega, preliminarmente, ausência de exaurimento das instâncias ordinárias, tendo em vista a existência de recurso pendente de julgamento perante o Tribunal Superior do Trabalho. Diz que a decisão apontada como reclamada não contém conteúdo meritório e que os recursos interpostos foram denegados por ausência de atendimento a requisitos formais de admissibilidade. Aponta ausência de descumprimento de paradigma, uma vez que a decisão foi proferida anteriormente ao julgamento do STF. Sustenta inaplicabilidade do Tema RG nº 222. Requer seja negado seguimento à reclamação ou, subsidiariamente, sejam julgados improcedentes os pedidos (e-doc. 19).
 
 11.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento do feito, em virtude da ausência de esgotamento das vias ordinárias, em parecer assim ementado (e-doc. 28):
 
“RECLAMAÇÃO. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. ADICIONAL DE RISCO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 597.124/PR (TEMA 222 DE REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PARA ANÁLISE DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. NÃO CONHECIMENTO.
1. É inadmissível a reclamação proposta com o objetivo de garantir a observância de pronunciamento submetido à sistemática da repercussão geral quando não esgotadas as vias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). Precedentes. 
2. A reclamação não se presta a substituir recurso específico previsto pela legislação e adequado a impugnar a decisão judicial que se pretende cassar por via oblíqua e per saltum. 
3. A reclamação constitucional não se presta à análise, pelo STF, de requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais. 
— Parecer pela negativa de seguimento da reclamação.”
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 12.	De início, concedo o benefício da justiça gratuita
 
 13.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 14.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 15.	No caso em tela, a parte reclamante insurge-se contra acórdão da 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por meio do qual negado provimento ao agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, por óbice formal (e-doc. 8, p. 6-10).
 
 16.	Em consulta ao sítio eletrônico daquele Superior Trabalhista, verificou-se que o processo de origem se encontra suspenso desde 09/09/2022, sem constar, contudo, qualquer registro de interposição de recurso extraordinário. Tem-se, dessa forma, por não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias.
 
 17.	Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
 
 18.	Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-AgR-ED/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), no qual nos elucida que há esgotamento quanto se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
 
 19.	Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).
 
 20.	Não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que, na instância de origem, nem sequer foram interpostos os recursos cabíveis. Nesse sentido:
 
“RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 52.708-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/10/2022, p. 07/11/2022).
 
“Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.”
(Rcl nº 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022).
 
 21.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricrado Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
 22.	Ante o exposto, revogo a liminar anteriormente concedida e nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se. 
 
Publique-se.	

Brasília, 26 de setembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator